Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-82.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003924-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOVANNA PLACIDO SOARES - CPF: 485.143.508-89 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (AGRAVANTE), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (AGRAVANTE), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (AGRAVANTE), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - CPF: 443.964.678-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1003924-82.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0006749-51.2014.8.11.0037 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2ª Vara Especializada em direito Bancário de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 222190698 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O embargante sustenta em suas razões (ID. 224603688) que as matérias suscitadas no agravo são de ordem pública e por isso não são acobertadas pela preclusão, de modo que o acórdão recorrido incorreu em premissa equivocada ao reconhecer como preclusa a questão.

Aduz que o fato de nas escrituras públicas que lastreiam a ação existir menção ao instrumento de procuração não comprova a regularidade da contratação, nem que o Sr. Valdinei detinha poderes no momento de celebração da escritura e, muito menos, demonstra que haveria poderes específicos para contratar fiança, cuja demonstração era essencial para aferir lisura do título, pontos esses que igualmente não foram rechaçados no v. Acórdão.

Requer que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, recebendo-os com efeitos infringentes, se o caso.

Contrarrazões acostadas em ID. 229660199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

No que se refere a questão atinente à invalidade da citação dos agravantes Rodrigo e Carolina o acórdão embargado deixou claro que tal matéria está acobertada pela preclusão, pois foram consideradas válidas as intimações para pagamento voluntário da condenação, diante dos AR ́s colacionados (ID 42875104 e ID 42875105).

Ainda que a nulidade de citação/intimação seja matéria de ordem pública, a questão foi julgada e transitou em julgado, sem interposição de recurso, atraindo, assim, a preclusão.

Quanto a suposta ilegitimidade passiva,
importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...) Já a alegada ilegitimidade passiva resta afastada porquanto no ato de lavratura da Escritura Pública o notário, detentor de fé pública para validação do ato, recepcionou as procurações que outorgaram poderes ao Sr. Valdinei de Oliveira Lopes para realização do negócio jurídico, pai dos proprietários da empresa – ID 137443047 – pág. 02 - e que a escritura foi assinada pessoalmente pelo excipiente Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira na qualidade de fiador e interveniente garante. (...) – sic – id. 222190698.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024